Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711759-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE o agravante, no prazo de 5 dias úteis, para informar se subsiste o interesse recursal, considerando a recente decisão de id 63127548 dos autos originários (processo no 0011217-12.2016.8.07.0001) que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa agravada. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora